Tribunal: TJBA
Processo: 8023123-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023123-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HELENICE REIS DE ALMEIDA VIEIRA

Advogado(s)
:
VICTOR CURI DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. VALIDADE DA CITAÇÃO FICTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela
Defensoria
Pública do Estado da Bahia, na qualidade de curadora especial, contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0510970-62.2015.8.05.0001, em trâmite na 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que rejeitou a exceção de pré-
e
xecutividade

arguida sob o fundamento de nulidade da citação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve esgotamento dos meios de localização do executado antes da realização da citação por edital, nos termos do
art
. 256, § 3º, do CPC, de modo a aferir a validade da citação ficta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a citação por edital somente é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios razoáveis de localização do réu, dada sua natureza ficta e
excepcional
.

O
art
. 256, § 3º, do CPC exige a realização de diligências prévias, incluindo a requisição judicial de dados a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, para caracterizar a incerteza ou ignorância quanto ao paradeiro do citando.

No caso concreto, consta dos autos que foram efetuadas diversas diligências judiciais para localização do réu, tais como tentativas de citação pessoal frustradas, consultas aos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e expedição de ofício à JUCEB.

A exigência de esgotamento dos meios de localização não impõe diligência absoluta e ilimitada, sendo suficiente a adoção de providências razoáveis e idôneas que demonstrem a real dificuldade de localização do devedor.

A ausência de transcrição dos pedidos e fundamentos da demanda no edital de citação não configura nulidade, pois não constitui exigência do
art
. 257 do CPC.

O agravante não apresentou provas capazes de infirmar a conclusão do juízo de origem quanto à regularidade da citação por edital, tampouco evidenciou a probabilidade do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do réu, inclusive mediante requisição de informações aos sistemas disponíveis ao Judiciário.

O esgotamento dos meios de localização do réu exige diligência razoável, e não absoluta.

A ausência de transcrição dos pedidos e fundamentos da demanda no edital não compromete a validade da citação, por não ser exigência do
art
. 257 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 256 e 257.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1394396/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 25.10.2021; TJ-BA, Apelação Cível n. 0506297-73.2018.8.05.0113, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 01.09.2021; TJDFT, Apelação Cível n. 0700754-16.2020.8.07.0005, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 02.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8023123-02.2025.8.05.0000

em que figuram
como Agravante

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
na qualidade de curadora especial de
EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS
e Agravad
a

HELENICE REIS DE ALMEIDA VIEIRA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, local e data
registrados
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA